Tribunal: TJPA
Processo: 0000415-50.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000415-50.2018.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher. alegação de insuficiência de provas. não acolhimento. provas da autoria e da materialidade do crime. exame pericial confirmando as lesões sofridas. palavra da vítima tem especial valor probante em crimes cometidos na clandestinidade. condenação mantida. pedido para a fixação da pena-base no mínimo legal. impossibilidade. motivos e circunstâncias do crime valorados desfavoravelmente. apelo improvido. decisão unânime.

do pedido de absolvição

I. A materialidade do crime foi confirmada pelo laudo de exame de corpo de delito, o qual atestou a presença de escoriações lineares no terço médio do antebraço e na região inguinal direita da ofendida. Em seu depoimento, a vítima corroborou as declarações dadas em sede de inquérito policial e foi clara ao descrever os fatos delituosos em juízo, confirmando ter sido agredida pelo apelante. Relatou que foi a uma festa com o réu. Lá chegando, ele teria lhe chamado de mentirosa, rememorando contendas do passado, já resolvidas. Neste momento, a ofendida informou que segurou a camisa do recorrente e disse que não era mentirosa. Em ato contínuo, o apelante teria lhe dado um soco no quadril, com a mão livre. Ainda, narrou que o recorrente foi até a sua casa e levou o seu aparelho celular, obrigando a recuperá-lo, com ajuda policial. Ao final, a vítima ressaltou que, mesmo após as medidas protetivas, o recorrente mandava vídeos para o seu telefone, com conteúdo de violência contra mulheres. Embora tenha negado os fatos em juízo, o réu ressaltou que as lesões encontradas no corpo da vítima foram provocadas quando ele tentava afastá-la. Assim, verifica-se que o apelante não nega que houve uma discussão acalorada com a ofendida, tampouco que ocorreu contato corporal entre os dois, durante a contenda. Sabe-se que, nos casos de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção dos autos, como no caso. Tanto a autoria, quanto a materialidade estão comprovadas. Logo, a manutenção da condenação se impõe. Não há como

se

falar

em insuficiência de provas. Precedentes;

da redução da pena-base

II. O recorrente recebeu a sanção de seis meses. O crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico e familiar tem pena de detenção de três meses a três anos. Na sentença, o julgador fundamentou negativamente os motivos e as circunstâncias do crime, por meio de fundamentação idônea, não havendo equívocos a serem reparados. Diante de dois vetores judiciais negativos, o magistrado estava autorizado a fixar a base três meses acima do mínimo, conforme súmula 23 desta Corte. Recurso conhecido e improvido. Decisão

unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação e julgá-lo improvido
,
na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA DOS SANTOS
,
inconformado com a r. sentença que o
condenou a
pena de seis meses de detenção, em regime aberto
,

pela
prática do
delito de lesão corporal, previsto

no art. 129, §9º do CPB
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado de Violência

Doméstica e

Familiar

contra

a

Mulher de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa afirmou que o depoimento da vítima apresenta inúmeras contradições e se encontra isolado nos autos. Assim, pugnou pela
absolvição do recorrente por insuficiência de provas
, com base no princípio do
in dubio pro reo.

Supletivamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, pois os motivos e as circunstâncias do crime teriam sido valorados equivocadamente. Ao final, pugnou pelo
provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
im
provimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo

conhecimento e improvimento do presente recurso
.

Sem revisão.

É o relatório.
Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Em resumo, narra a denúncia que no dia 24/09/17, a vítima teria sido agredida pelo apelante, com violento soco no quadril e antebraço, após terem discutido numa festa. Regularmente processado, o recorrente foi condenado à pena de seis meses de detenção, em regime aberto,

pela
prática do delito do art. 129, §9º do CPB.
Esta sanção foi suspensa, nos moldes do art. 77 do

CPB
.

Inconformado, recorreu.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DA REDUÇÃO DA PENA-BASE

A defesa requereu, em suma, a absolvição do recorrente, por insuficiência de provas. No mais, a redução da pena-base.

Analisando os autos, observa-se que as provas não dão guarida a tese absolutória. A materialidade do crime foi confirmada pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 39/40), o qual atestou a presença de escoriações lineares no terço médio do antebraço e na região inguinal direita da ofendida. Por sua vez, em seu depoimento, a vítima corroborou as declarações dadas em sede de inquérito policial e foi clara ao descrever os fatos delituosos em juízo, confirmando ter sido agredida pelo apelante.

A vítima relatou que foi a uma festa com o apelante. Lá chegando, ele teria lhe chamado de mentirosa, rememorando contendas do passado, já resolvidas. Neste momento, a ofendida informou que segurou a camisa do recorrente e disse que não era mentirosa. Em ato contínuo, o apelante teria lhe dado um soco no quadril, com a mão livre. Ainda, narrou que o recorrente foi até a sua casa e levou o seu aparelho celular, obrigando a recuperá-lo, com ajuda policial. Ao final, a vítima ressaltou que, mesmo após as medidas protetivas, o réu mandava vídeos para o seu telefone, com
conteúdo de violência
contra mulheres.

Embora o recorrente tenha negado os fatos em juízo, ressaltou que as lesões encontradas no corpo da vítima foram provocadas quando ele tentava afastá-la. Assim, verifica-se que o apelante não nega que houve uma discussão acalorada com a ofendida,

tampouco que houve
contato
corporal entre os dois, durante a contenda.

Sabe-se que, nos casos de violência doméstica, geralmente
cometidos na clandestinidade
, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes

dos

autos, como no caso em apreço.

“[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019) [...]”

Na hipótese, tanto a autoria quanto a materialidade do crime estão comprovadas.
Logo, a manutenção da condenação se impõe, não

havendo

como

se

falar

em

insuficiência

de provas.

No que tange a pena-base, constata-se que o recorrente
recebeu a sanção de seis meses
. O crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico e familiar tem pena de detenção de três meses a três anos. Na sentença, o julgador fundamentou negativamente os motivos

e

as

circunstâncias

do

crime,

do seguinte modo. Transcrevo:

“[...] os
motivos
que o levaram à prática do delito foram banais, fruto de machismo e autoritarismo; no que concerne às
circunstâncias

do

crime
, não lhe favorecem, pois a atacou na porta de local noturno, à noite

[...]”

Ora, ao contrário do que foi aduzido nas razões do apelo, observo que ambos os vetores foram corretamente avaliados pelo julgador, por meio de fundamentação idônea, não havendo equívocos a serem reparados. Diante de dois vetores judiciais negativos, o magistrado estava autorizado a fixar a base três meses acima do mínimo, conforme súmula 23 desta Corte
[1]
.

Sendo assim,
mantenho o édito condenatório.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos

termos

da

fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 29/03/2022